Tribunal: TJDFT
Processo: 0708967-62.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708967-62.2021.8.07.0009 RECORRENTE: BRENO SMITH SANTOS COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ACUSADO RECONHECIDO POR FOTOGRAFIA NA DELEGACIA POLICIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL EM JUÍZO POR UMA DAS VÍTIMAS. PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O reconhecimento pessoal do réu em juízo por uma das vítimas do roubo, é prova suficiente para autorizar a sua condenação, especialmente se outras duas vítimas, embora não o tenham reconhecido durante a realização do ato, em juízo, confirmaram que não tiveram nenhuma dúvida em apontá-lo como autor do crime, quando realizaram o seu reconhecimento fotográfico, na delegacia policial. 2. Os Tribunais Superiores e esta Corte de Justiça possuem o entendimento pacífico de que a incidência das circunstâncias atenuantes não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ). 3. Recurso conhecido e improvido. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, porquanto ausentes elementos probatórios suficientes para lastrear o decreto condenatório, uma vez que fundamentado nos reconhecimentos realizados pela vítima. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No ponto, ouvidas perante a autoridade policial, as vítimas ANTÔNIO DE SOUSA E SILVO, motorista do ônibus, THAÍS COSTA DE ORNELAS SANTANA, cobradora e as passageiras RAYANE KELLY SOUZA BONFIM e NAYARA NUNES DE ARAÚJO, confirmaram a participação do acusado BRENO, na prática do crime, apontando-o como aquele que entrou pela porta da frente do veículo, portando uma arma de fogo, ordenando ao motorista que abrisse a porta traseira, por onde entraram o coautor DANIEL e outro indivíduo desconhecido. Além disso, todas estas vítimas realizaram o seu reconhecimento fotográfico, apontando-o como coautor do crime, conforme termos de reconhecimento constantes dos (IDs 31474763, 31474766, 31474769 e 31474772). Durante sua oitiva judicial, a vítima ANTÔNIO, confirmou que o acusado BRENO foi de fato aquele que entrou pela porta dianteira com uma faca, anunciou o roubo e determinou que abrisse a porta traseira, por onde outros dois coautores entraram e subtraíram bens das outras vítimas. Além disso, afirmou que, três dias depois, na delegacia policial, realizou seu reconhecimento fotográfico, não tendo nenhuma dúvida em apontá-lo como coautor do roubo, em razão das suas características físicas, pela tatuagem em um dos braços e um corte na sobrancelha (mídias de IDs 31474914 e 31474916). Além disso, procedeu ao seu reconhecimento pessoal pelo sistema de videoconferência, afirmando não ter nenhuma dúvida de que ele de fato participou da prática do crime (ID 31474957). Por sua vez, a vítima RAYANE também confirmou, durante sua oitiva judicial, que realizou o reconhecimento de dois coautores do roubo (BRENO e DANIEL), na delegacia policial, descrevendo, inclusive que BRENO foi aquele que subtraiu o seu aparelho de telefone celular e a agrediu já fora do ônibus (mídias de ID 31474917 e 31473918). Submetido o réu a reconhecimento pessoal, pelo sistema de videoconferência, de acordo com a mídia de ID 31475020, não ratificou o reconhecimento realizado na delegacia policial. A cobradora do ônibus, THAIS COSTA, também em Juízo, confirmou que o acusado BRENO de fato foi aquele que agrediu e subtraiu o telefone da vítima RAYANE. Asseverou ter realizado o seu reconhecimento, na delegacia policial, sem nenhuma dúvida, afirmando que era aquele que tinha uma tatuagem em um dos braços, tinha um corte na sobrancelha e espinhas no rosto (IDs 31474919 e 31474920). Submetido o réu a reconhecimento pessoal, pelo sistema de videoconferência, referida testemunha não ratificou o reconhecimento anterior, realizado na delegacia policial (ID 31475011) (ID 33877967 - Pág. 3/4). Em face dos fundamentos supra, tenho para mim como absolutamente improcedente o pleito de absolvição formulados pela d. Defesa em relação ao acusado BRENO (ID 33877967 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024